Tribunal: TJMT
Processo: 1017181-43.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017181-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SOLDAMAT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 01.512.690/0001-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - CPF: 832.850.591-68 (ADVOGADO), WENDELL LOPES DE ARAUJO - CPF: 509.098.431-04 (AGRAVADO), CELMA SUELI LOPES DE ARAUJO - CPF: 484.612.451-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Prescrição parcial de crédito tributário.
Icms
sujeito a lançamento por homologação sem declaração. Reconhecimento parcial da prescrição. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição de parte dos créditos constantes da CDA n. 20143448, extinguindo parcialmente a execução e fixando honorários sucumbenciais em desfavor do ente público. O agravante sustenta a inexistência de prescrição, afirmando que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 03/09/2013 e que a execução foi ajuizada dentro do prazo legal.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve a prescrição da pretensão executiva quanto aos créditos tributários constantes da CDA n. 20143448, considerando o prazo entre a constituição definitiva dos créditos e o ajuizamento da execução fiscal.

III.
Razões de decidir

3.
O ICMS é tributo sujeito a lançamento por homologação. Na ausência de declaração e pagamento pelo contribuinte, aplica-se o art. 173, I, do CTN para a contagem do prazo decadencial, conforme estabelece a Súmula n. 555 do STJ.

4.
A constituição definitiva do crédito tributário ocorreu por meio de lançamento de ofício, com base em notificação administrativa, nos termos do art. 149 do CTN, sendo o marco inicial da prescrição a data da constituição do crédito.

5.
O prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário é de cinco anos, contados da data da constituição definitiva (art. 174, caput, do CTN), sendo que, após a vigência da LC n. 118/2005, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, com efeitos retroativos à data do ajuizamento.

6.
Considerando que a execução fiscal foi ajuizada em 09/03/2015, somente os créditos constituídos antes de 09/03/2010 encontram-se prescritos, permanecendo exigíveis os demais.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
Aplica-se o art. 173, I, do CTN para contagem do prazo decadencial quando o ICMS sujeito a lançamento por homologação não for declarado nem pago.

2.
O prazo prescricional de cinco anos para a execução fiscal tem como termo inicial a constituição definitiva do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 149, 150, § 4º, 173, I, e 174, caput e parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 555; TJMT, N.U 0015288-38.2015.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n
.
0002111-40.2015.8.11.0004, que acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição
de parte
dos créditos tributários constantes da CDA n
.
20143448 e, por conseguinte, extinguir parcialmente a execução, com condenação do ente exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a inexistência de prescrição, ao argumento de que, nos casos de tributo sujeito a lançamento por homologação sem pagamento antecipado, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN, e não o art. 150, §4º, como entendeu o juízo de origem.

Defende que, como o fato gerador mais antigo remonta a janeiro de 2009, o prazo decadencial para constituição do crédito expiraria apenas em 31/12/2014, sendo que a constituição definitiva da dívida ocorreu em 03/09/2013, dentro do prazo legal.

Alega que a execução foi proposta em 2015, antes de expirado o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN, inexistindo prescrição.

Por fim, aduz que a decisão recorrida impõe dificuldades operacionais à Fazenda Pública, tendo em vista a impossibilidade técnica de desmembramento parcial da CDA.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo para suspender os efeitos da decisão agravada, permitindo o regular prosseguimento da execução fiscal sem necessidade de desmembramento da CDA, e, ao final, que seja dado provimento ao recurso para cassar a decisão recorrida e reconhecer a validade dos créditos tributários constantes da CDA n
.
20143448. (Id. 289448881).

O pedido de efeito suspensivo pretendido foi indeferido. (Id
289827881
).

Em contrarrazões, a parte agravada, representada pela Defensoria Pública
,
na qualidade de curadora especial, sustenta a manutenção da decisão recorrida, defendendo a ocorrência da prescrição dos créditos vencidos até 20.1.2010 e requerendo, ainda, a majoração dos
honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal

(Id
315043891
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em verificar
se houve
a prescrição quinquenal sobre os créditos da CDA n. 20143448

De acordo com o processo de origem, verifico que o
Estado de Mato Grosso
ajuizou e
xecução
f
iscal
em 09.3.201
5
, visando ao recebimento de crédito
s
tri
butário
s
consubstanciado
s
na CDA
n.

20143448
,
no valor total de R$
496.743,85
.

A parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade, sustentando
a ocorrência da prescrição da pretensão executiva dos créditos executados.

O juízo de origem acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição dos créditos tributários vencidos antes de 9.3.2010, constantes da CDA n. 20143448.

Contra essa decisão, recorre o agravante, alegando que não houve prescrição, pois a constituição definitiva do crédito ocorreu em 3.9.2013 e a execução foi ajuizada em 2015, dentro do prazo do art. 174 do Código Tributário Nacional.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A respeito da matéria,
sabe-se
que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributárioextingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II -
da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.

No
caso dos autos
,
observo que
o tributo devido
é referente
ao ICMS, cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do Código Tributário Nacional
:

“
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

(...)

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será
ele
de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
esse
prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação”.

Nos termos do dispositivo legal
mencionado
, cabe ao contribuinte antecipar o pagamento e sujeitar-se à homologação pela autoridade fazendária. Todavia, quando não há declaração nem recolhimento, ainda que parcial, o lançamento deve ser feito de ofício pelo Fisco, sendo a constituição do crédito tributário fixada na data da notificação do contribuinte acerca do lançamento, conforme prevê o art. 149 do CTN, hipótese em que se aplica a regra do art. 173, I, do mesmo diploma.

É
o que dispõe a Súmula n. 555 do Superior Tribunal de Justiça:

“
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa
”
.

A respeito da sistemática da prescrição quinquenal, o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos
créditos tributários é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, e, haja vista que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional no que concerne a interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em
cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I–
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela
Lcp
nº 118, de 2005)

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.
(Destaquei).

Cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas se presumem verdadeiras.

Assim, considerando que não consta a entrega da declaração pelo contribuinte, considera-se o marco inaugural da prescrição a
constituição definitiva pela via administrativa que, conforme a CDA n. 20143448, ocorreu no período
entre
1.2.2009
e
10.3.2012.

Logo, entre a data da constituição definitiva dos créditos tributários – de 1.2.2009 a 10.3.2012 – e o despacho inicial, o qual retroage à data da propositura da execução fiscal em 9.3.2015, ocorreu a prescrição quinquenal apenas dos créditos constituídos antes de 9.3.2010.

Nes
sa linha, é a jurisprudência deste
Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESPACHO CITATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.Recurso de apelação cível interposto contra sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito tributário
encontra-se
prescrito, considerando o marco temporal da sua constituição definitiva e o ajuizamento da execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3. O prazo prescricional para a execução fiscal de créditos tributários inicia-se a partir da constituição definitiva do crédito, conforme art. 174 do CTN.

4. Sendo a execução fiscal ajuizada após a entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/2005, o prazo de prescrição quinquenal é interrompido com o despacho que ordena a citação do devedor, retroagindo à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 174, inciso I, do CTN.

5. Não decorrido o prazo prescricional entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento do executivo fiscal, deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva quando não evidenciado o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados: CTN,
arts
. 149, 173 e 174.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 555
”
.
(N.U 0015288-38.2015.8.11.0015,
Rel. Des.
R
odrigo
R
oberto
C
urvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
17
.
9
.
2025)
.

Desta forma, a sentença deve ser reformada parcialmente para reconhecer que estão prescritos apenas os créditos constituídos antes de 9.3.2010, e não os vencidos antes de 9.3.2010, como constou na decisão de origem.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao presente recurso
de agravo de instrumento
para reconhecer a prescrição apenas dos créditos constituídos antes de 9.3.2010, permanecendo exigíveis os demais créditos constantes da CDA n. 20143448.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025